Tribunal: STM
Processo: 7000393-36.2025.7.00.0000
Classe: REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE E INCOMPATIBILIDADE. OFICIAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PECULATO. CONDUTAS GRAVES. VALORES CASTRENSES ULTRAJADOS. MILITAR DA RESERVA. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALATO. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. 1. A inserção de dados falsos em Sistema de Informações, o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito, a ocultação de artefato ilegal para escapar da Justiça e o peculato-desvio evidenciam a indignidade de o representado compor a Instituição Militar. 2. O militar pode ser exímio membro das Forças Armadas até o momento da prática de crime grave. Nesse contexto, o expressivo desprezo aos princípios castrenses revela má índole, a qual impede mantê-lo na condição de oficial da Reserva Remunerada, fruto do perene reflexo dos seus atos para a caserna. 3. A Constituição Federal prevê a possibilidade de o oficial da ativa, da Reserva (Remunerada ou não) ou reformado perder o posto e a patente, conforme o art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal. 4. A Constituição Federal prevê que o posto e a patente são condições alteráveis. Podem ser perdidos em julgamento que conclua pela indignidade do militar para com o Oficialato, não configurando ofensa a ato jurídico perfeito. 6. Representação acolhida. Perda do posto e da patente do Oficial decretada. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/10/2025 A
23/10/2025
REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 7000393-36.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO
ADVOGADO(A): ALEXANDRE DE MELO CARVALHO (OAB DF035428)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 20/10/2025, às 13:30, a 23/10/2025, às 18:00, na sequência 29, disponibilizada no
DE de 23/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER,
COMO PRELIMINAR, A ARGUIÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA
INDIGITADA IMPOSSIBILIDADE DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE
MILITAR DA RESERVA REMUNERADA, TENDO EM VISTA SE CONFUNDIR
COM O PRÓPRIO MÉRITO DO PROCESSO. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O
TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A REPRESENTAÇÃO
FORMULADA PELO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR, PARA
DECLARAR O MAJ R/1 EX LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO INDIGNO
PARA COM O OFICIALATO, DETERMINANDO A PERDA DE SEU POSTO E DE
SUA PATENTE, "EX VI" DO ART. 142, § 3º, INCISOS VI E VII, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88 E DO ART. 120, INCISO I, DA LEI Nº 6.880/80; E
DETERMINOU QUE, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, SEJA COMUNICADO
O EGRÉGIO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, EM CUMPRIMENTO AO
DISPOSTO NO ART. 14, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, C/C O ART. 1º, I,
"F", DA LEI COMPLEMENTAR N.º 64/1990. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMENTA
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REPRESENTAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE
E
INCOMPATIBILIDADE.
OFICIAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS.
PORTE
ILEGAL
DE
ARMA
DE
FOGO.
PECULATO. CONDUTAS GRAVES. VALORES
CASTRENSES
ULTRAJADOS.
MILITAR
DA
RESERVA. PERDA DO POSTO E DA PATENTE.
PREVISÃO CONSTITUCIONAL. INDIGNIDADE
PARA COM O OFICIALATO. ACOLHIMENTO.
UNANIMIDADE.
1. A inserção de dados falsos em Sistema de
Informações, o porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido e restrito, a ocultação de artefato ilegal para
escapar da Justiça e o peculato-desvio evidenciam a
indignidade de o representado compor a Instituição
Militar.
2. O militar pode ser exímio membro das Forças
Armadas até o momento da prática de crime grave.
Nesse contexto, o expressivo desprezo aos princípios
castrenses revela má índole, a qual impede mantê-lo na
condição de oficial da Reserva Remunerada, fruto do
perene reflexo dos seus atos para a caserna.
3. A Constituição Federal prevê a possibilidade de o
oficial da ativa, da Reserva (Remunerada ou não) ou

reformado perder o posto e a patente, conforme o art.
142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal.
4. A Constituição Federal prevê que o posto e a patente
são condições alteráveis. Podem ser perdidos em
julgamento que conclua pela indignidade do militar
para com o Oficialato, não configurando ofensa a ato
jurídico perfeito.
6. Representação acolhida. Perda do posto e da patente
do Oficial decretada. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em não conhecer, como
preliminar, a arguição de nulidade decorrente da
indigitada impossibilidade da perda do posto e da
patente de militar da reserva remunerada, tendo em
vista se confundir com o próprio mérito do processo; e,
no
mérito,
por
unanimidade,
em
acolher
a
Representação formulada pelo Procurador-Geral de
Justiça Militar, para declarar o Maj R/1 Ex
LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO indigno
para com o Oficialato, determinando a perda de seu

posto e de sua patente, ex vi do art. 142, § 3º, incisos VI
e VII, da Constituição Federal/88 e do art. 120, inciso
I, da Lei nº 6.880/80; e determinar que, após o trânsito
em julgado, seja comunicado o egrégio Tribunal
Superior Eleitoral, em cumprimento ao disposto no art.
14, § 9º, da Constituição Federal, c/c o art. 1º, I, "f", da
Lei Complementar nº 64/1990.

RELATÓRIO

Trata-se de Representação para Declaração de
Indignidade para com o Oficialato (RDIO) formulada
pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) em
desfavor do Major da Reserva Remunerada (R/1) do
Exército Brasileiro LEONARDO MACHADO DE
AZEVEDO, com fundamento no art. 142, § 3º, incisos
VI e VII, da Constituição Federal (CF/1988), c/c o art.
115 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
(RISTM).
A Representação está formulada nos seguintes
termos (evento 1):
“[...]3. Compulsando os autos, verifica-se que o Major
AZEVEDO, no ano de 2016, quando atuou como Adjunto ao Serviço de
Fiscalização de Produtos Controlados da 11ª Região Militar (SFPC/11),
registrou, de forma indevida, no Sistema de Gerenciamento Militar de
Armas (SIGMA), “as armas: 1) Pistola Glock, calibre .40 (nº de série
OHCC1378); 2) Carabina/Fuzil IMBEL, calibre 7,62 x 51 (nº de série
92007); 3) Pistola Glock, calibre 9mm (nº de série AAHR5698); 4)
Pistola IMI, calibre 9mm (nº de série CLL62984); e 5) Pistola Glock,
calibre .45 (nº de série AYB5938)”, todas “sem origem” (p. 30/31 de
SENT1 do Evento 167 da APM 7000117-05.2021.7.11.0011), o que
configurou a prática do delito previsto no art. 313-A do Código Penal.
4. Exercendo aquela função, “o Maj AZEVEDO possuía senha
com perfil de administrador no SIGMA, possibilitando ao usuário a
capacidade de realizar cadastros, alterar cadastros, alterar status de

arma de fogo, cadastrar ocorrências, realização de manutenção, dentre
outras operações. Além disso, além de todos os cadastros de arma de
fogo junto ao SIGMA necessitarem de publicação prévia em Boletim de
Acesso Restrito (BAR) da OM do militar interessado, o qual é assinado
por seu respectivo Comandante, os lançamentos realizados no SIGMA
pelo então Adjunto não necessitavam (nem necessitam) de homologação
por autoridade superior” (p. 28 de SENT1 do Evento 167 da APM
7000117-05.2021.7.11.0011).
5. Neste ponto, como muito bem consignado na Sentença
condenatória para justificar a majoração da pena-base, a função
exercida pelo Major AZEVEDO era relevante e era implementada em
órgão sensível do Exército Brasileiro, o Serviço de Fiscalização de
Produtos Controlados, uma vez que ele era “encarregado de registrar,
cadastrar e fiscalizar armas e demais produtos controlados, além de
emitir os certificados de registro de arma de fogo (CRAF) e os portes de
arma de fogo (PAF)” (p. 33 de SENT1 do Evento 167 da APM 7000117-
05.2021.7.11.0011).
6. Ainda assim, e a despeito da confiança depositada pela Força
Terrestre em seu trabalho, o Oficial Superior ora representado optou
por praticar a conduta delituosa de inserir dados falsos em sistema de
informações - o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, valendo-se
das facilidades que o seu perfil de usuário do SIGMA lhe proporcionava.
7. Não o bastante, o Major AZEVEDO, ao receber o Revólver
Taurus calibre .38 (nº de série ME782614) do Coronel da Reserva
Remunerada JOÃO MANOEL SIMCH BROCHADO, que lhe foi entregue
para que fosse doada ao Curso de Infantaria da Academia Militar das
Agulhas Negras (AMAN) (p. 36 de SENT1 do Evento 167 da APM
7000117-05.2021.7.11.0011), vendeu aquela arma “ao 1º Ten MARLON
ANDERSON SANTIAGO DAFLON, após não ter sido possível efetivar a
doação à AMAN. O Ten DAFLON pagou ao Acusado o valor de R$
1.000,00 (mil reais), por meio de depósito bancário diretamente na conta
corrente do Maj AZEVEDO (Evento 1 - Doc. 2, fls. 233 - IPM). Tal
negociação veio à tona a partir da constatação de que o processo de
registro/cadastro da arma não foi apresentado ao Chefe do SFPC/11RM,
além de não ter sido publicado o registro da arma no BAR nº 58, de 8
AGO 2016, do 11º D Sup, que havia sido lançado no SIGMA como o
boletim de registro” (p. 36 de SENT1 do Evento 167 da APM 7000117-
05.2021.7.11.0011, destaque no original).
[...]
10. E o ora Representado tinha ciência, pela sua experiência e
por exercer função de destaque no âmbito da Força Terrestre, de que,
quanto ao Revólver Taurus calibre .38 (nº de série ME782614), deveria
ter escolhido entre esses dois caminhos, bem delineados na Sentença:
“primeiro, entregar a arma ao 11º D Sup para ser destruída, já que
sequer estava com a documentação em dia; ou, segundo, contatar os
familiares do Cel BROCHADO para que, mediante manifestação
expressa de vontade, indicassem o destino a ser dado ao indigitado

Revólver” (p. 39 de SENT1 do Evento 167 da APM 7000117-
05.2021.7.11.0011).
11. Contudo, o Major AZEVEDO optou por desviar o
armamento, dando-lhe destinação diversa daquela que seria a correta,
para incorrer na prática do gravíssimo crime militar de peculato.
12. Como se ainda não bastasse, na Apelação 7000884-
82.2021.7.00.0000, essa colenda Corte Superior Castrense condenou o
Major Azevedo também como incurso nos arts. 14 e 16, caput, ambos da
Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse
ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), por ter ocultado as
armas descritas no item 3 desta inicial, quatro delas de uso permitido e
uma delas de uso restrito (a Carabina/Fuzil IMBEL).
[...]
16. O comportamento do Major do Exército LEONARDO
MACHADO DE AZEVEDO, como já sinalizado pelo Superior Tribunal
Militar, foi inaceitável e sobremaneira reprovável, além de haver
maculado não somente a sua honra individual, mas também o pundonor
militar, o decoro da classe e a imagem da Força Terrestre, para dizer o
mínimo.
17. Assim, não resta a menor dúvida de que seu proceder
caracterizou a prática de gravíssimas infrações penais militares e, por
conseguinte, a nítida violação do dever de fidelidade para com a
Instituição, com a flagrante ofensa, em razão disso, à honra e aos
princípios mais caros às Forças Armadas, elencados no art. 28 da Lei
6.880/1980:
[...]
18. Não há motivos, portanto, para que o Major da Reserva
Remunerada do Exército LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO
permaneça ostentando a patente de Oficial Superior do Exército
Brasileiro. [...]"
As Folhas de Alterações e certidões de
antecedentes criminais do militar foram acostadas aos
autos (eventos 15, 16 e 17).
À luz do disposto no art. 116, caput, do
RISTM, a citação do representado foi efetivada (evento
22).
A Defesa juntou Petição aos autos, intitulada
Defesa
Preliminar,
solicitando
a
realização
de
diligências instrutórias (evento 24).

As diligências foram indeferidas, por falta de
amparo legal, concedendo-se novamente o prazo de 10
(dez) dias para que o causídico apresentasse Defesa
Escrita (evento 26).
Em seguida, a Defesa Escrita foi apresentada
pelo Advogado constituído (evento 32).
A Defesa Constituída requer a improcedência
da Representação, por considerá-la medida que poderá
implicar a violação ao ato jurídico perfeito e a ofensa
aos Princípios constitucionais da Proporcionalidade e
da Razoabilidade.
Aduz que a eventual passagem do militar para
a Reserva Remunerada consubstancia um “fato
consumado”
e,
por
isso,
depara-se
com
a
impossibilidade da sua exclusão do Exército Brasileiro
(EB), sob pena de afronta à estabilidade das relações
jurídicas conferida pela segurança jurídica.
Assevera que, embora as condenações sejam
graves, a trajetória profissional do Oficial deve ser
ponderada, a qual, segundo afirma, foi pautada pela
hombridade e pela honradez.
Argumenta que a perda dos proventos de
aposentadoria importará em relegar o militar à situação
de
absoluta
indigência,
privando-o
de
recursos
indispensáveis à sua sobrevivência.
Pleiteia, ainda, subsidiariamente, a aplicação
da pena de reforma, mantendo-se os proventos
proporcionais ao tempo de serviço, na hipótese de se
julgar pela procedência da Representação.
Por fim, se indeferidos todos os pedidos
anteriores e decidindo-se pela exclusão do representado

do EB, solicita a expedição de ofício à seção de
pagamento responsável, para que o seu soldo seja
repassado, na integralidade, aos seus dependentes
legais, na forma do art. 20, parágrafo único, da Lei
13.954/2019.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO

O presente feito atende aos requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido, processado e
julgado.
Passa-se ao enfrentamento da tese preliminar.

1- Preliminar de nulidade da Representação,
pela impossibilidade da perda do posto e da patente
de militar da Reserva Remunerada
Inicialmente,
examina-se
a
preliminar
suscitada pela Defesa de nulidade da Representação,
pela impossibilidade da perda do posto e da patente de
militar da Reserva Remunerada, sob pena de violação
ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica.
No que tange à preliminar apresentada,
compreende-se que, por se confundir com o mérito
recursal, deve ser com ele analisado, conforme previsto
no Regimento Interno do STM (RISTM):
Art. 81. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito,
deste não se conhecendo se incompatível com as decisões daquelas.
[...]

§ 3º Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá
ser conhecida e será apreciada quando do exame do mérito. (grifou-se)
1.1- Voto da preliminar
Ante o exposto, sem prejuízo da devida
apreciação da tese defensiva em momento adequado,
não conheço, como preliminar, a arguição de nulidade
decorrente da indigitada impossibilidade da perda do
posto e da patente de militar da Reserva Remunerada,
tendo em vista se confundir com o próprio mérito do
Processo.

2- Mérito
2.1- Objeto
Trata-se de Representação para Declaração de
Indignidade para com o Oficialato (RDIO), formulada
pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM),
com vistas à perda do posto e da patente do Major da
Reserva Remunerada (R1) do Exército Brasileiro (EB)
LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO, com
fundamento no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da
Constituição Federal (CF/1988) c/c o art. 115 do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
(RISTM).
O MPM alega que o representado foi
condenado, em sede da Apelação n° 7000884-
82.2021.7.00.0000, à pena de 10 (dez) anos, 6 (seis)
meses e 18 (dezoito) dias de reclusão pela prática dos
delitos previstos no art. 313-A (Inserção de dados falsos
em sistema de informações) do Código Penal (CP), por
7 (sete) vezes em continuidade delitiva, no art. 303
(Peculato-desvio) do Código Penal Militar (CPM) e nos
arts. 14 e 16 (Porte ilegal de arma de fogo de uso

permitido e Posse ou porte ilegal de arma de fogo de
uso restrito), ambos da Lei 10.826/2003 (Estatuto do
Desarmamento).
Nessa toada, a PGJM suscita que o
representado seja considerado não justificado, para
perder o seu posto e a sua patente.

2.2- Posição do Relator
Como será fundamentado adiante, assiste
razão ao Órgão Ministerial.

2.3- Questões fáticas
A instrução e o julgamento da Ação Penal
Militar (APM) n° 0000101-94.2017.7.11.0211 e nº
7000117-05.2021.7.11.0011 e das Apelações (Ap) n°
7000884-82.2021.7.00.0000
e
nº
7000474-
58.2020.7.00.0000 apuraram que o Major R1 Azevedo
praticou diversos crimes, valendo-se da função que
exercia ao tempo dos fatos.
Consoante as provas produzidas, o Major,
entre 12.1.2016 e 10.10.2016, quando era Adjunto ao
Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 11ª
Região Militar (SFPC/11), registrou, ilicitamente, no
Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA),
4 (quatro) pistolas e 1 (uma) carabina/fuzil, todas “sem
origem”.
O representado possuía senha com perfil de
administrador do SIGMA, o que viabilizou a prática
das condutas delitivas previstas no art. 313-A do CP.

Além disso, o Oficial foi condenado como
incurso nos arts. 14 e 16, caput, do Estatuto do
Desarmamento,
por
ter
ocultado
os
referidos
armamentos, 4 (quatro) deles de uso permitido e 1 (um)
de uso restrito.
Outrossim, o Oficial, no exercício de suas
funções, recebeu um revólver de um Coronel R1 para
que fosse doado ao “Curso de Infantaria da Academia
Militar das Agulhas Negras (AMAN)”. Ao invés de dar
a destinação solicitada, optou por vendê-lo ilicitamente
a terceiro, conformando a prática do crime do art. 303,
caput, do CPM.
Sobre os fatos apurados, citam-se os seguintes
excertos do Acórdão da Apelação nº 884-82.2021:
“[...] Em resumo, os documentos apontam que o réu,
aproveitando-se do franco acesso ao SIGMA, cadastrou as armas em seu
próprio nome sem o devido processo de registro. Portanto, não há
requerimento de CAC, documentos de origem da arma (nota fiscal ou
qualquer outro), declarações emitidas por entidade de tiro ou
comprovantes de pagamento de taxas de fiscalização, tampouco prévia
publicação de transferência de propriedade em Boletim de Acesso
Restrito (BAR), tudo em total afronta às determinações da Lei nº
10.826/03 e da Port. nº 51-COLOG, de 8.9.2015.
Concluída a instrução criminal, a robusta prova documental
comprovou que o réu cadastrou as referidas armas em seu próprio nome,
aproveitando-se de sua função na SFPC/11ª RM, com acesso de
administrador ao SIGMA, sem qualquer lastro documental e em
desacordo com os procedimentos previstos em lei e em regulamento.

O réu foi acusado de porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido e de uso restrito, nas modalidades adquirir, ocultar e
ceder.[...]
Em seu Interrogatório, o réu corroborou a prova documental,
quando omitiu a origem das referidas armas e confessou a ilegalidade
da situação. Sabendo que o cadastramento irregular fora estornado no
SIGMA e inexistindo a esperança de novas anistias, declarou ter
destruído as armas, porque seriam, publicamente, ilegais.
Na verdade, a situação dessas armas sempre foi ilegal, pois nunca
houve qualquer documento de origem. O réu pretendia regularizá-las

para o emprego na atividade de tiro, mas o seu plano foi descoberto e
efetivamente frustrado com o estorno dos lançamentos no SIGMA.
Como declarado pelo próprio réu, as armas em situação ilegal
estiveram na sua posse por muitos meses, sendo exibidas em instrução
para os agentes do SFPC e os seus usuários; restaram cadastradas para
a regularidade e o emprego na atividade de tiro; e não foram
encontradas na sua casa ou no seu trabalho.
Nesse cenário, conclui-se que o réu tem ocultado esse armamento
com muito sucesso, bem como aproveitou-se do cargo/função que
exercia na SFPC/11ª RM para beneficiar-se com a regularização das
armas pelo trâmite da ilegalidade. [...]
Em face do concurso material de crimes, o réu resta condenado à
pena de 10 (dez) anos e 6 (meses) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão,
a ser cumprida no regime inicialmente fechado, por força do art. 33, §
2º, alínea “a”, do CP, e a R$ 1.000,00 (mil reais) de multa.
Lamenta-se que o réu seja submetido à reprimenda elevada, mas
esse é o resultado dos 10 (dez) crimes militares praticados por ele. Entre
os quais, o peculato-desvio e a posse e o porte ilegal de arma de fogo de
uso restrito possuem pena mínima cominada em 3 (três) anos de
reclusão. [...]”.

Os ilícitos praticados pelo Major R1 Azevedo
revelam claro atentado aos preceitos éticos regentes da
vida em sociedade.
O representado foi condenado a cumprir a
grave pena de 10 (dez) anos, 6 (meses) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão, pela prática de crimes que
violaram a ética e os princípios da Administração.
Aliás,
dentre
os
crimes
imputados
ao
representado, a prática, por si só, do peculato, previsto
no art. 303 do CPM, é considerada tão vil que o
legislador prevê a sujeição à Declaração de indignidade
para
com
o
Oficialato,
independentemente
da
quantidade da pena aplicada, conforme se depreende
do texto legal, in verbis:
Indignidade para o oficialato
Art. 100. Fica sujeito à declaração de indignidade para o
oficialato o militar condenado, qualquer que seja a pena, nos crimes de
traição, espionagem ou cobardia, ou em qualquer dos definidos nos

arts. 161, 235, 240, 242, 243, 244, 245, 251, 252, 303, 304, 311 e 312.
(grifou-se)
Ademais, o Oficial também inseriu dados
falsos em sistema de informações, ao registrar, de modo
ilícito, armamentos no SIGMA, fruto do acesso
conferido por suas funções, configurando o delito
previsto no art. 313-A do CP.
Não
bastasse
isso,
ainda
ocultou
os
armamentos desviados, incidindo nos crimes dos arts.
14 e 16, ambos da Lei 10.826/2003.
O modo de agir do representado revelou-se
absolutamente incompatível com a dignidade para com
o Oficialato das Forças Armadas, consubstanciando
inequívoco desprezo aos valores institucionais da
Caserna, notadamente à disciplina, à probidade, à
decência e ao decoro, pilares fundamentais da vida
castrense, diuturnamente cultuados na estrutura militar.
Portanto, os valores morais violados, no caso,
fundamentam
a
relevância
desta
Representação,
mormente por terem sido praticados por Oficial
Superior do Exército Brasileiro, certificado como
Atirador e estando na função de Adjunto ao SFPC/11ª
RM.
Nesse contexto, repise-se que outros Oficiais,
perante o STM, também perderam os seus postos e as
suas patentes por condenação decorrente da prática de
peculato. A título de exemplificação, citam-se:
“EMENTA:
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALATO. PROCURADORIA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. PECULATO. ART. 303 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
PRECEITOS MORAIS E ÉTICOS. ESTATUTO DOS MILITARES.
VIOLAÇÃO. CONDUTA INDIGNA. APLICAÇÃO DA PENA DE
REFORMA DO ART. 16, INCISO II, DA LEI Nº 5.836/72.
IMPOSSIBILIDADE. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

PERDA DO POSTO E DA PATENTE. DECISÃO MAJORITÁRIA.
Consoante prevê o art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição
Federal de 1988 c/c o art. 115 do RISTM, o Oficial condenado à pena
privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, por Sentença transitada
em julgado, será submetido a julgamento por Tribunal Militar, pelo qual
será verificado se os preceitos morais e éticos decorrentes do crime
praticado conduzem ao reconhecimento da indignidade ou da
incompatibilidade para com o Oficialato. Nos delitos de peculato, a lei
penal visa proteger a moralidade administrativa, que é calcada na
relação de confiança e lealdade entre o agente estatal e a
administração pública, e, quando praticado em desfavor das Forças
Armadas, afronta diretamente os princípios e valores que
fundamentam a carreira militar, comprometendo a confiança entre o
militar e a administração pública. Além de ser o crime de peculato de
excepcional gravidade, a conduta do representado, violadora da
lealdade, da responsabilidade e da confiança perante a Administração
Militar, sobretudo por se tratar de um Oficial, afrontou o pundonor, o
decoro e os princípios castrenses da ética, da moralidade e da
probidade, conspurcando a imagem do Exército Brasileiro. Diante do
descaso para com os valores morais e princípios éticos das Forças
Armadas, é inconcebível a aplicação de pena alternativa de reforma,
pois, para além do impedimento legal, a gravidade dos atos praticados
violaram a honra, o decoro e o pundonor militares, entre outros valores
imanentes à vida na caserna. Representação julgada procedente,
declarando o Representado indigno do Oficialato e determinando a
perda de seu posto e de sua patente. Decisão majoritária.” (STM. RDIIO
nº
7000226-53.2024.7.00.0000.
Rel:
Min
MARIA
ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Julgamento: 13.2.2025. Publicação:
11.3.2025) (grifos nossos.);

“EMENTA:
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO.
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. ART. 142, § 3º,
INCISOS VI E VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRELIMINAR.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO.
REJEIÇÃO. MÉRITO. PECULATO. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM
A CARREIRA DE OFICIAL DAS FORÇAS ARMADAS. OFENSA À
HONRA E AO PUNDONOR MILITARES. PERDA DO POSTO E DA
PATENTE. 1. O Oficial, mesmo na Reserva, permanece com seu posto e
com sua patente, somente podendo perdê-los por meio da Representação
para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade. 2. A Representação
para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o
Oficialato não se presta à revisão da condenação, tampouco permite a
remoção de matéria transitada em julgado, servindo, apenas, para, à luz
dos princípios morais e éticos, bem como ante a análise do respeito ao
decoro e ao pundonor militares, declarar a indignidade ou não para com
o Oficialato. 3. A prática de peculato é uma conduta profundamente
reprovável para um Oficial, servindo como exemplo negativo para toda

a cadeia hierárquica. Essa atitude afronta diretamente os princípios e
valores que fundamentam a carreira militar, comprometendo a
confiança entre o militar e a administração pública. Ademais, reflete
um evidente desprezo pela instituição, pelos bens públicos, pelos
cidadãos e pela imagem das Forças Armadas. Preliminar de extinção da
Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para
com o Oficialato sem o julgamento do mérito rejeitada. Decisão
unânime.
Representação
para
Declaração
de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato acolhida.
Decisão unânime.” (STM. RDIIO nº 7000220-46.2024.7.00.0000. Rel:
Min ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento: 19.12.2024.
Publicação: 12.2.2025). (grifos nossos.)

Em resumo, denota-se a gravidade das
condutas do representado: i) agiu com desdém ao seu
importante dever funcional de impedir o cadastramento
de armas de fogo ilegais no SIGMA, registrando no
sistema, de modo ilícito, 4 (quatro) pistolas e 1 (uma)
carabina/fuzil, todas “sem origem”; ii) ocultou os
armamentos desviados; iii) e subtraiu um revólver a ele
entregue para doação ao Curso de Infantaria da
Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN),
vendendo-o, ulteriormente, para terceiro.
Essas
condutas
são
absolutamente
incompatíveis com a dignidade do Oficial das Forças
Armadas e configuram manifesto menosprezo ao
Exército Brasileiro, atentando contra os valores mais
caros da Caserna, em especial a honestidade e a
disciplina.
2.4- CONSIDERAÇÕES SOBRE A DEFESA DE
MÉRITO
Embora todos os fundamentos expostos, o
representado insurge-se contra o mérito deste Processo.
Para fins de organização, as teses defensivas
serão divididas da seguinte forma: 1) impossibilidade
da perda do posto e da patente de militar da Reserva

Remunerada, sob pena de violação ao ato jurídico
perfeito e à segurança jurídica; 2) preponderância da
proporcionalidade e razoabilidade, dada a trajetória
profissional do representado; e 3) violação à dignidade
da pessoa humana em caso de perda dos proventos de
aposentadoria.
Ao final da Defesa, o Causídico requer a
improcedência da Representação.
Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da pena
de reforma, mantendo-se os proventos proporcionais ao
tempo de serviço, na hipótese de se julgar pela
procedência da Representação.
Por fim, se indeferidos todos os pedidos
anteriores e decidindo-se pela exclusão do representado
do EB, solicita a expedição de ofício à seção de
pagamento responsável, para que o seu soldo seja
repassado, na integralidade, aos seus dependentes
legais, na forma do art. 20, parágrafo único, da Lei
13.954/2019.
Esses pedidos serão analisados ao final das
considerações sobre a Defesa de mérito.
2.4.1. Perda do posto e da patente de militar
da Reserva Remunerada
O Causídico alega que a legislação vigente
não prevê a possibilidade de Declaração de indignidade
e incompatibilidade para com o Oficialato sobre militar
que está na Reserva Remunerada.
Assevera que a passagem da ativa para a
Reserva Remunerada configura ato jurídico perfeito,
consubstanciando-se em “fato consumado”. Portanto, a
perda do posto e da patente, nessas condições,

representaria violação à estabilidade das relações
jurídicas.
A tese não prospera.
Ao contrário do alegado, o sistema normativo
vigente prevê a possibilidade de se declarar indigno
para com o Oficialato todos os militares, sejam os da
ativa, os da Reserva Remunerada ou os reformados.
O texto constitucional é claro nesse sentido,
conforme previsto nos incisos VI e VII do § 3º do art.
142:
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo
Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e
regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a
autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa
da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de
qualquer destes, da lei e da ordem.
[...]
§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares,
aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes
disposições:
[...]
VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno
do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de
caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo
de guerra;
VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena
privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em
julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior;[...]
(grifou-se)
Assim, a própria Lei Maior prevê a
possibilidade de perda do posto e da patente, nos casos
de julgamento de indignidade para com o Oficialato.
Portanto, a Constituição Federal prevê que o
posto e a patente são condições alteráveis. Podem ser
perdidos em julgamento que conclua pela indignidade
do militar para com o Oficialato.

Ademais, a Carta Magna não limita a
possibilidade de perda do posto e da patente para
oficiais da ativa.
A previsão “o oficial só perderá o posto e a
patente” engloba, obviamente, todos nessa condição.
Note-se que, quando a Constituição desejou limitar
disposições a militares da ativa, assim o fez, a exemplo
das regras contidas nos incisos II e III do § 3º do art.
142.
Nessa base, o posto e a patente de oficial da
Reserva Remunerada são condições alteráveis, por
expressa disposição constitucional, não configurando
ofensa a ato jurídico perfeito a perda dessas condições.
Inclusive, até mesmo os oficiais da Reserva
não Remunerada são passíveis da mesma medida.
2.4.2. Proporcionalidade e Razoabilidade
O Causídico argumenta que a declaração de
indignidade para com o Oficialato representaria medida
excessivamente gravosa, afrontando os princípios da
Razoabilidade e da Proporcionalidade, ao se ponderar
os crimes praticados pelo representado com a sua
trajetória e o seu caráter.
A tese não se sustenta diante da realidade dos
autos.
Determinado militar pode ser exímio membro
das Forças Armadas. No entanto, desvios de princípios,
escondidos em sua índole, podem aflorar por ocasião
da prática de crime grave, assolando, a partir de então,
os aspectos morais do Oficial e incompatibilizando-o
com os preceitos éticos esperados de quem possui posto
e patente.

À evidência, a atitude do representado revela
claro rompimento com a ética, a honestidade e a
disciplina esperadas de todo militar. Os padrões
públicos exigíveis na situação restaram rompidos.
Os delitos envolvendo armas de fogo são de
extrema gravidade, sendo o representado recalcitrante
Oficial do Exército Brasileiro em crimes dessa
natureza.
A Defesa Nacional e a Segurança Pública
restaram gravemente vulneradas pelos seus crimes. Em
lugar de contribuir para o aprimoramento da
Fiscalização de Produtos Controlados, enveredou-se
pelo caminho oposto, apropriando-se de sua condição
funcional para a prática de vários ilícitos com
armamentos.
Esses fatos mancham, irremediavelmente, a
trajetória do militar, que, como Oficial, deveria ter
sempre agido de forma ilibada, com dignidade,
reponsabilidade e esmero no desempenho das funções
atribuídas.
Ao contrário, o estudo do caso demonstra a
ausência desses predicados.
Nesse rumo, a decisão que rompe os laços
existentes entre o militar e a sua Força não se revela
desprovida de razoabilidade e proporcionalidade, dado
o contexto mencionado.
Houve substancial desajuste comportamental,
na medida em que praticou condutas ocultas e
sorrateiras, conformadoras de crime, que traíram os
valores éticos transmitidos ao representado ao longo da
sua formação e jornada militar.

Indubitável que a conduta do militar, de
modo individualizado, violou preceitos fundamentais e
inarredáveis, os quais são de irrestrita observância pelos
integrantes das Forças Armadas.
Logo, constata-se que os fatos praticados pelo
representado possuem alto grau de reprovabilidade, não
sendo,
pois,
desproporcional
a
declaração
de
indignidade para o Oficialato.
Desproporcional e irrazoável seria amainar a
conduta do representado, sob frontal ataque ao que a
sociedade espera da JMU.
2.4.3. Dignidade da pessoa humana e perda
dos proventos de aposentadoria
A Defesa constituída alega que a perda dos
proventos de aposentadoria importará em relegar o
representado à situação de absoluta indigência,
privando-o
de
recursos
indispensáveis
à
sua
sobrevivência, o que configuraria violação ao princípio
da Dignidade da Pessoa Humana.
A tese não merece prosperar.
O
argumento
de
eventuais
dificuldades
pessoais do representado após a possível perda dos
proventos não possui o condão de afastar a
responsabilidade da JMU em avaliar as condições de
sua permanência no Oficialato.
O julgamento da RDIO possui a finalidade de
avaliar as consequências éticas e morais da condenação
penal do representado para ostentar a condição de
Oficial.
Assim, em sede da Representação, o STM
julga se, diante da Decisão desfavorável, o militar

continua hígido moralmente para permanecer nas
Forças Armadas.
As
possíveis
dificuldades
financeiras
vindouras da perda do posto e da patente não podem
atenuar a responsabilidade de pessoas que cometem
condutas
criminosas,
pois
isso
resultaria
em
impunidade e injustiça.
Nesse contexto, os fatos constatados na APM
originária, com a respectiva condenação transitada em
julgado, não podem ser valorados de forma minorada,
em razão das eventuais dificuldades do representado na
hipótese de perder os seus proventos.
2.4.3. Dos pleitos defensivos
Assim, ante todo o exposto, as teses
apresentadas pela Defesa não foram capazes de
amenizar a gravidade ética e moral dos atos
empreendidos
pelo
representado.
Mostraram-se
incapazes de dissuadir o Tribunal de Honra da JMU da
iminente perda do posto e da patente, restando
impossível acatar o pleito defensivo de improcedência
da Representação.
Quanto ao pedido defensivo para a reforma
do representado, aplicando-se, por analogia, a medida
prevista no art. 16, inciso II, da Lei nº 5.836/72, que
regulamenta o Conselho de Justificação, não há
respaldo normativo para o pleito.
Com efeito, o § 1º do art. 16 da Lei nº
5.836/72 prevê que a "reforma do oficial é efetuada no
posto que possui na ativa, com proventos proporcionais
ao tempo de serviço".

Na hipótese dos autos em análise, o
representado é Oficial da Reserva Remunerada. Como
dito, a aplicação do art. 16 da legislação, que
regulamenta o Conselho de Justificação, não se mostra
viável.
Inclusive, há barreira intransponível ao pleito
defensivo na própria lei, a qual condiciona a pena de
reforma ao militar da ativa.
Ademais, a RDIO é processo vinculado ao
estabelecido pelo art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da
Constituição Federal.
Outrossim, possui rito escorreito e específico,
delineado nos exatos moldes dos arts. 115 a 117, ambos
do RISTM.
Por conseguinte, não há previsão legal no
texto
constitucional,
nem
na
legislação
infraconstitucional, cabível para a aplicação da reforma
como penalidade, nesse tipo de procedimento, cabendo
apenas a perda do posto e da patente, caso o militar
seja declarado indigno ou incompatível com o
oficialato.
Por fim, a Defesa pleiteia, caso julgada
procedente a Representação e não aplicada a pena de
reforma, a expedição de ofício à seção de pagamento
responsável, para que o soldo do representado seja
repassado, na integralidade, aos seus dependentes
legais, na forma do art. 20, parágrafo único, da Lei nº
13.954/2019.
Em verdade, a Defesa quis se referir ao art.
20, caput, da Lei 3.765/1960, alterada pela Lei nº
13.954/2019, que, para ilustrar, segue transcrito:

Art. 20. O oficial da ativa, da reserva remunerada ou reformado,
contribuinte obrigatório da pensão militar, que perder posto e patente
deixará aos seus beneficiários a pensão militar correspondente ao posto
que possuía, com valor proporcional ao tempo de serviço.
Nesse ponto, o repasse do soldo aos
dependentes legais do representado, tendo em vista a
clareza da norma, decorre do comando legal.
Todavia, não cabe ao STM, no julgamento
desta RDIO, expedir ofício à seção de pagamento
responsável para dar cumprimento, no momento
oportuno, à norma referenciada.

3- Conclusão

O presente feito reclama drástica solução, sob
nova perspectiva.
Concentra-se
na
vertente
ético/moral
malferida com a prática ilícita, com possíveis
repercussões nos laços de vinculação do Oficial com a
sua Força Armada. Sob esse panorama, exsurge o
arcabouço fundamentador da Representação em tela,
consoante previsão estabelecida no art. 142, § 3°,
incisos VI e VII, da Constituição Federal/1988.
Na análise em questão, o Maj Azevedo
praticou crimes em frontal contrariedade ao seu dever
funcional de impedir o cadastramento de armas de fogo
ilegais no SIGMA, bem como de velar pela
regularidade na aquisição e na posse desses Produtos
Controlados.
Ao revés, abusou de sua função para registrar
no sistema, de modo ilícito, 5 (cinco) armamentos e
ocultá-los. Como se não bastasse, ainda em razão de

suas funções, apropriou-se de outro armamento e o
vendeu a terceiro, em clara contrariedade aos seus
deveres.
Assim, o crime, com suas circunstâncias, traiu
a confiança que o EB e a sociedade depositavam no
Representado
e
contrariou
os
princípios
éticos
transmitidos em sua formação e vivência militar.
A sociedade brasileira investiu pesadamente
durante toda a carreira do Oficial e pagou pelos seus
proventos na Reserva. Até a prática do crime, estava
apto a ser mobilizado para comandar os seus
subordinados.
O texto legal (Lei nº 6.880/80 – Estatuto dos
Militares) estabelece os predicados exigidos do militar
para a sua relação funcional e, ainda, os parâmetros
comportamentais que irradiam o seu compromisso para
com a Pátria.
Nesse
sentido,
transcrevo
os
preceitos
estatutários que, no caso, restaram violados:

Art. 27. São manifestações essenciais do valor militar:
I – o patriotismo, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o
dever militar e pelo solene juramento de fidelidade à Pátria até com o
sacrifício da própria vida;
[...]
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da
classe impõem, a cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta
moral e profissional irrepreensíveis, com a observância dos seguintes
preceitos de ética militar:
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de
dignidade pessoal;
[...]
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções
e as ordens das autoridades competentes;
[...]

VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e,
também, pelo dos subordinados, tendo em vista o cumprimento da
missão comum;
[...]
XII - cumprir seus deveres de cidadão;
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
[...]
XVI - conduzir-se, mesmo fora do serviço ou quando já na
inatividade, de modo que não sejam prejudicados os princípios da
disciplina, do respeito e do decoro militar;
XVII - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter
facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios
particulares ou de terceiros;
[...]
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de
seus integrantes, obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética
militar.
[...]
Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos
racionais, bem como morais, que ligam o militar à Pátria e ao seu
serviço, e compreendem, essencialmente:
I – a dedicação e a fidelidade à Pátria, cuja honra, integridade e
instituições devem ser defendidas mesmo com o sacrifício da própria
vida;
[...]
III – a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias; [...].

Sintetizando,
os
fatos
praticados
pelo
representado conformaram violação aos preceitos
estabelecidos no art. 27, inciso I, no art. 28, incisos I,
IV, VI, XII, XIII, XVI, XVII, XIX, e no art. 31, incisos
I e III, todos do Estatuto dos Militares.
Destaca-se que a condenação do representado
foi grave, mas o presente julgamento deve verificar se o
autor pode ou não permanecer como Oficial do EB,
condição, hoje, assegurada pela titularidade da carta
patente.

A intenção de se aproveitar da função para
desviar e ocultar armamentos deixa claro que o
representado não captou a magnitude pública do posto
por ele ostentado até o julgamento de hoje.
Nesse prisma, por qualquer vértice de análise,
o representado está totalmente impossibilitado de
permanecer como Oficial do Exército, devendo ser
afastada, por completo, a chance de portar a sua carta
patente ou de ostentar as estrelas de Major.
Portanto, diante de toda a abordagem
realizada, conclui-se pela procedência da presente
Representação.
A rigor, o descumprimento das disposições
acima transcritas, na forma do art. 43, caput e parágrafo
único, do Estatuto dos Militares, repercutem na
sujeição do Oficial à perda do posto e da patente, em
face de sua incompatibilidade para com o cargo e de
sua incapacidade moral para o exercício das funções
militares.
O Representado está, hoje, na Reserva do
Exército tão somente por conta do título (Major), por
força do Direito. Não comungou com a verdadeira
vocação exigida aos profissionais das Armas, à qual o
militar adere, oferecendo a sua vontade e o seu tempo
ao cumprimento do dever, independentemente de estar
no serviço ativo, na reserva ou reformado.
O juramento voluntário que fez, perante a
Bandeira do Brasil, foi esquecido, ferindo frontalmente
a ética militar ao não observar o preceito insculpido no
Inciso I do art. 28 do Estatuto dos Militares: “amar a
verdade e a responsabilidade como fundamento de
dignidade pessoal”.

Agindo dessa forma, comprovou que em
momento algum honrou efetivamente o Posto de
Oficial do Exército na forma como a sociedade, a qual
investiu em sua formação, tem o direito de nos exigir.
Por isso, a sua exclusão das Forças Armadas torna
concreta a realidade que permanecia escondida.
Assim, diante da desonestidade em relação ao
sistema público e da perda de confiança em seu caráter,
o militar carece de condição de representar as
Instituições Castrenses perante a sociedade.
Em 29.11.2016, no nobre exercício do múnus
de Relator em sede do julgamento do Conselho de
Justificação n° 53-32.2016.7.00.0000/DF, o qual
também
envolveu
grave
questão
ético/moral,
semelhante à apresentada no presente Processo,
destaquei que:
“[...] O Conselho de Justificação será, sempre, um processo muito
doloroso. Significa julgar para “cortar na própria carne”. Porém, de
outra forma, traduz-se na depuração dos recursos humanos da Força;
no incentivo às boas condutas que se adequam à moral e à ética; e na
valorização da qualidade e dos atributos que sustentam a credibilidade
das nossas Instituições armadas.
Ao expurgarmos os desajustados, a Instituição purifica-se,
fortalece- se e premia aqueles que, honestamente, dedicam a vida ao
engrandecimento da Pátria brasileira. [...]”.

Sra. Presidente e Srs. Ministros, mais
oportuno do que nunca, ratifico o anexim, proferido em
voto anterior, ao sacramentar que “nem sempre perder
é perder. Por vezes, perder é, também, ganhar!”.

4- Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de não
conhecer, como preliminar, a arguição de nulidade
decorrente da indigitada impossibilidade da perda do
posto e da patente de militar da reserva remunerada,
tendo em vista se confundir com o próprio mérito do
processo, e de acolher a Representação formulada pelo
Procurador-Geral de Justiça Militar, para declarar o
Maj
R/1
Ex
LEONARDO
MACHADO
DE
AZEVEDO
indigno
para
com
o
Oficialato,
determinando a perda de seu posto e de sua patente, ex
vi do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição
Federal/88 e do art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880/80; e
determino que, após o trânsito em julgado, seja
comunicado o Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, em
cumprimento ao disposto no art. 14, § 9º, da
Constituição Federal, c/c o art. 1º, I, "f", da Lei
Complementar n.º 64/1990.

Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
REPRESENTAÇÃO
P/
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 7000393-36.2025.7.00.0000/DF
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO
CERTIDÃO
CERTIFICO, de acordo com o § 7º do artigo 52 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar que, na Sessão de Julgamento Virtual de 20 a 23/10/2025,
foi julgada a Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade
nº 7000393-36.2025.7.00.0000 conforme juntado no evento 62, tendo sido Relator
o Exmo. Sr. Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.

Brasília-DF, 06 de novembro de 2025.
7000393-36.2025.7.00.0000
40001377762 .V1 8773© 8773